Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDENAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. “A hipótese dos autos é de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio imediato à propositura da ação” (TJDFT. Acórdão n. 1235694, APC 07001908320198070001, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível. Data do julgamento: 11/03/2020, publicado no DJe: 18/03/2020).
2. Ao contrário do alegado pela apelante, a origem das prestações devidas pela apelada é o contrato celebrado entre as partes, e este o parâmetro para verificação de prescrição da pretensão de receber crédito a que a apelante diz fazer jus. Cuida-se, pois, de cobrança de dívida líquida fixada a partir de instrumento particular, o que atrai a incidência do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: ( ) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; ( )”.
3. Em suas razões, a apelante referiu-se a precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ, o qual não guarda relação com o objeto da presente demanda. Na situação-paradigma enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.756.283 SP), tem-se pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares por recusa de cobertura de custeio de procedimento por operadora de plano ou seguro de saúde por despesas médico-hospitalares, controvérsia relacionada a responsabilidade contratual, à qual tem aplicabilidade a regra do artigo 205, CC, que prevê prazo prescricional de dez anos.
4. Na hipótese em discussão, a apelante requereu pagamento de débitos desde abril de 2013 a julho de 2016. No entanto, dado o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão, a devedora-apelada foi condenada a pagar parcelas vencidas de junho de 2015 a julho de 2016, reduzido o valor do débito. Sucumbência recíproca, aplicável o que definido no artigo 86, caput, CPC: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
5. Recurso conhecido e desprovido.